Tribunal: TJSP
Processo: 1007050-61.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Apelações – Promessa de compra e venda de imóvel – Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores c.c. indenizatória – Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, em face das rés Central Park Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Pedro Lopes Arná EPP, e de parcial acolhimento dos pedidos em relação à corré Legacy, para declarar a rescisão do contrato e condená-la à

Ementa:
Apelações – Promessa de compra e venda de imóvel – Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores c.c. indenizatória – Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, em face das rés Central Park Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Pedro Lopes Arná EPP, e de parcial acolhimento dos pedidos em relação à corré Legacy, para declarar a rescisão do contrato e condená-la à devolução de 80% dos valores pagos, sem o cômputo das importâncias a título de multas e outros encargos moratórios e de comissão de corretagem, com correção monetária e juros de mora desde a citação – Parcial reforma, para (a) também permitir a retenção dos valores a título de taxa de ocupação, nos termos da previsão da cláusula "d.4" do contrato; (b) considerar como termo inicial dos juros de mora a data do trânsito em julgado; e (c) reformular o dispositivo da sentença, no tópico em que arbitrou os honorários de sucumbência.
1. Deserção do recurso dos autores – Autores que, instados a recolher o preparo, em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, limitaram-se a alegar terem sido levados a erro pela sentença, cujo dispositivo mencionava serem eles beneficiários da justiça gratuita, e a requerer o parcelamento do preparo. Relatório da sentença claro ao dispor ter sido negado o benefício da gratuidade aos autores, do que tinham eles presumível ciência, apesar da vistosa incorreção do dispositivo da sentença. Pedido de parcelamento do preparo não merecendo ser conhecido neste passo, até por aplicação analógica do art. 1.007, §5o, do CPC.
2. Retenção de valores – Pretendida retenção de valores com base na cláusula "d.2" do contrato, que prevê a responsabilidade dos compradores por tributos relacionados ao imóvel, contas de consumo, taxa de associação, custas de cartório e honorários advocatícios. Impossibilidade. Cláusula aberta. Acolhimento do pedido de retenção com base na referida cláusula que configuraria a chamada sentença condicional, vedada pelo art. 492, parágrafo único, do CPC. Falta de apresentação, com efeito, de prova dessas despesas, o que seria de rigor.
3. Retenção de tributos sobre os valores recebidos – Pis, Cofins e Imposto de Renda sobre os valores recebidos pela ré Legacy que traduzem despesas próprias inerentes à atividade daquele que comercializa imóvel. Inviabilidade de retenção. Precedentes.
4. Taxa de ocupação – Lote com construção justificando a aplicação da retenção de valores a título de taxa de ocupação, prevista na cláusula "d.4" do contrato, sob pena de enriquecimento sem causa. Precedentes do STJ. Sentença reformada nessa passagem.
5. Termo inicial dos juros de mora – Encargo que deve fluir a partir do trânsito em julgado, conforme decidido pelo STJ no âmbito de procedimento de recursos especiais repetitivos (REsp. 1.740.911/DF, Tema 1.002). Sentença igualmente modificada nesse tópico.
6. Honorários de sucumbência – Equívoco contido no dispositivo da sentença, que considerou como base de cálculo o valor de reconvenção, esta inexistente. Reformulação do arbitramento de honorários de responsabilidade das partes.

Não conheceram da apelação dos autores e deram parcial provimento à da ré Legacy.